Tribunal: TJES
Processo: 5000065-34.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000065-34.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
INTERESSADO: JOSE ROGERIO RAYMUNDI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5000065-34.2021.8.08.0014

Embargante:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Embargado:
JOSE ROGERIO RAYMUNDI

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2250084, que houve erro de enquadramento das lesões sofridas pelo embargado na tabela anexa à
Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
rediscussão do mérito
do julgado, como se o remédio impugnativo aviado representasse sucedâneo adequado.

Todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas, sob o foco do teor probatório coligido durante a instrução contraditória.

Segundo o argumento exposto em embargos, o enquadramento adequado das lesões seria aquele disposto no Anexo I da Lei
nº 6.194/74
, em “
Danos Corporais Totais
”, que prevê o percentual de 100% para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
”. Ocorre que, conforme posto no laudo médico, o embargado é portador de
invalidez parcial
incompleta
de ambos os membros superiores
, e se enquadra na segunda parte da Tabela, em “
Danos Corporais Segmentares (Parciai
s)”. Além disso, conforme exposto na sentença
a quo
, cada um dos membros superiores deve ser analisado como segmentos distintos, nos moldes do Anexo referenciado pelo artigo 3º da Lei Federal n. 6.194/74, observado o teto máximo da indenização.

Dessa forma, cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado, data vênia, não se compraz com a acepção de “obscuridade”, “omissão” e “contradição” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.